Tribunal: STF
Processo: HC 255767
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexsandro Prestes Wilke de Andrade contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 997.091/SC (evento 14). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 9). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Aduz que o paciente é primário, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Argumenta que a quantidade de drogas não é motivo suficiente para imputar a dedicação à atividade criminosa ao paciente. Afirma que os requisitos para a aplicação da minorante foram preenchidos. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com a consequente fixação de regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...)



    O writ não merece prosperar. 



    A matéria aqui suscitada é também objeto do ARESP n. 2.668.740/SC. 



    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. PLEITO DE REVISÃO DE MATÉRIA ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. "Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas corpus manejado nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente e que há identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à impetração." (AgRg no HC n. 397.789/BA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017.) 2. Na espécie, compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso ordinário, rever anterior decisão desta Corte Superior proferido em sede do remédio constitucional do habeas corpus, a teor do art. 102, II, 'a', da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 746.274/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.6.2022.)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO RHC N. 158.405/SC. AGRAVANTE LARISSA: INSURGÊNCIA CONTRA AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    3. No RHC n. 158.405/SC, foi formulada idêntica pretensão em favor do Agravante, tendo sido parcialmente conhecido o recurso ordinário e, nessa extensão, desprovido. O habeas corpus, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. 



    [...] 



    5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 730.077/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31.5.2022.)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente